Tribunal: TJSP
Processo: 1026231-49.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo da ré – Segundo dispositivo contido no art. 2o., do Dec.- Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/14, "no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de

Ementa:
Alienação Fiduciária – Ação de busca e apreensão – Sentença de procedência – Apelo da ré – Segundo dispositivo contido no art. 2o., do Dec.- Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 13.043/14, "no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com devida prestação de contas.". Disso decorre o entendimento de que a prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão é consequência lógica da procedência da ação, tratando-se de obrigação imposta à ré por força de lei. Bem por isso, com razão o MM. Juízo a quo, ao ponderar que "nada que se falar com relação à existência de saldo remanescente da eventual alienação do veículo. Trata-se de disposição expressa legal e sequer há pedido em sentido diverso por parte da Requerente." (sic). Realmente, a discussão armada pela devedora fiduciante, ora apelante, sobre a prestação de contas e eventual saldo remanescente a ser a ela devolvido é prematura e carece de elementos concretos de análise, tendo em vista que ainda não foi comunicada nos autos a alienação extrajudicial do veículo apreendido. Tal discussão deverá acontecer em fase de cumprimento de sentença, após a comprovação do valor de venda do veículo. – Recurso improvido.